Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723795-85.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO AMANCIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc... Defiro adiamento do julgamento do presente processo para a próxima sessão presencial da Turma. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator